Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708130-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA EUNICE MEGALE BARRIOS D E C I S Ã O Conforme certidão de ID 18657421, a sentença de ID 18657419 foi disponibilizada no DJe em 18.6.2020, quinta-feira, e considerada publicada no dia seguinte, 19.6.2020, sexta-feira: “Certifico e dou fé que o Ato Judicial SentenÃ§a ID 63537481 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 18/06/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente.” Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso se iniciou em 22.6.2020, segunda-feira, e findou em 10.7.2020, sexta-feira. Ocorre que o recurso de apelação foi interposto somente em 20.7.2020 (ID18657423), segunda-feira, quando já exaurido o prazo recursal. E não há notícia por parte da apelante de qualquer evento referente PJe ou ao juízo de origem que se prestasse a justificar interposição do recurso fora do prazo. Forte nesses argumentos e com arrimo no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso em razão de sua intempestividade. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora